Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701805-67.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEROLA DE OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ AGRAVADO: ROGERIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Consoante Decisão (ID 77881181) deferi em parte o pedido e suspendi o prazo do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do parto. O agravado (ID 78161568) requereu a revogação da suspensão do feito, sob alegação de que a patrona da agravante continua atuando em outros autos, apesar do nascimento do seu filho em 15/10/2025. Cediço a licença-maternidade é prerrogativa da advogada, prevista em Lei, devendo ser observada e respeitada. Desta forma, mantenho a decisão proferida ao ID 77881181. Desembargador Eustáquio de Castro Relator